Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. NÃO CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS.

1. Inexistindo provas de que os cartões de crédito consignado e respectivos valores foram contratados ou usufruídos pelo autor, as cobranças devem ser anuladas.

2. A cobrança e descontos indevidos no contracheque do autor, referente à dívida inexistente, gera dano moral, fixado em R$ 2.000,00.

3. Negou-se provimento ao apelo.